Tribunal: TJES
Processo: 0000728-83.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000728-83.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

APELADO: CLOVIS DOS SANTOS

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – PUBLICAÇÃO EM NOME DO ANTIDO PATRONO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELOS NOVOS PATRONOS SEM ARGUIÇÃO DA NULIDADE - SUSCITAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO INADMITIDO.

1.
A outorga de nova procuração sem ressalva dos poderes anteriores configura revogação tácita do mandato.

2. O não atendimento do requerimento expresso de que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de um dos patronos configura nulidade.

3. No caso dos autos, o vício processual não pode ser reconhecido, uma vez que, os atuais patronos atenderam intimação anterior, realizada em nome do antigo advogado, manejando embargos de declaração da sentença, de forma tempestiva, sem alegar o defeito do referido ato. Portanto, a alegação de nulidade formulada em apelação interposta três anos após o trânsito em julgado da sentença da qual a parte teve ciência inequívoca, configura comportamento contraditório e nulidade de algibeira, ensejando a intempestividade do apelo.

4
.
Recurso inadmitido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA
em razão da sentença de fls. 139/145 que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora na exordial e pelo requerido em reconvenção.

Em suas razões, fls. 194/211, sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso, em razão da intimação ter sido publicada em nome dos seus antigos patronos.

Pugnou, no mérito, pela reforma da sentença sob os argumentos de que: (i) o requerido tinha ciência da cláusula resolutiva expressa existente no contrato; (ii) o juízo fez errônea aplicação do art. 53, do CDC ao caso dos autos; (iii) possui direito à resolução do pacto; (iv) o requerido não possui direito a devolução integral dos valores pagos, tampouco indenização pelas benfeitorias.

Contrarrazões, fls. 217/222, pela manutenção da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de março de 2024.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000728-83.2009.8.08.0048

APELANTE: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

APELADO: CLOVIS DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO PRELIMINAR

INTEMPESTIVIDADE

Trata-se de apelação cível interposta por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA
em razão da sentença de fls. 139/145 que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora na exordial e pelo requerido em reconvenção.

Em suas razões, fls. 194/211, sustenta preliminarmente a tempestividade do recurso, em razão da intimação ter sido publicada em nome dos seus antigos patronos.

Pugnou, no mérito, pelo provimento do recurso, sob s argumentos de que: (i) o requerido tinha ciência da cláusula resolutiva expressa existente no contrato; (ii) o juízo fez errônea aplicação do art. 53, do CDC ao caso dos autos; (iii) possui direito à resolução do pacto; (iv) o requerido não possui direito a devolução integral dos valores pagos, tampouco indenização pelas benfeitorias.

Contrarrazões, fls. 217/222, pela manutenção da sentença.

Para fins de analisar a tempestividade do recurso é necessário tecer algumas considerações.

Em 17/07/2014 a autora da demanda,
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA,
outorga nova procuração,
constituindo novos patronos e, naturalmente, revogando o mandato anterior
[1]
.

Posteriormente à juntada da referida procuração, nos petitórios de fls. 101, 114 e 129 foi requerido, expressamente, que as publicações fossem realizadas em nome de um dos patronos constituídos.

Todavia, em que pese dito requerimento, a intimação da sentença de fls. 139/145, proferida em 31/03/2017, foi publicada em nome do antigo patrono da parte autora.

Ocorre que, ainda que o ato de intimação tenha se realizado de forma errônea, a requerente teve efetiva ciência da sentença, tanto que manejou recurso de embargos de declaração, de forma tempestiva (fls. 146/154),
sem alegar a nulidade da intimação realizada em nome dos antigos patronos
.

Mais uma vez, requereu, no bojo dos embargos, que as publicações fossem realizadas em nome de um dos patronos constituídos, sem, repito, manifestar-se sobre a nulidade da intimação realizada em nome do patrono anterior.

A decisão dos embargos foi proferida e, novamente, a intimação realizada em nome do antigo advogado da autora.

Em 03/10/2019 foi certificado o trânsito em julgado (fl. 180).

Em 30/03/2022 a requerente interpôs o presente recurso de apelação alegando, pela primeira vez, a nulidade da intimação realizada em nome do seu antigo patrono.

Não há dúvida de que, o C. STJ, nos termos estabelecidos pelo CPC, manifesta-se pela nulidade da intimação realizada sem observar o pedido expresso de intimação exclusiva de um determinado advogado.

Ocorre que a referida Corte também possui entendimento no sentido de que eventual intimação equivocada deve ser alegada na primeira oportunidade. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NÃO ATENDIMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. ART.1022 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE OFENSA. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO. 1.(...). 2.
A causa versa sobre pedido de intimação exclusiva na pessoa de advogado não atendido no curso do processo, tendo a parte demandado à Corte de origem, após o julgamento da apelação, o reconhecimento do vício, com reabertura do prazo para recursos contra a sentença de primeiro grau. A questão posta é de que a nulidade por alegada irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão
.
3. O Tribunal a quo consignou (fls. 529 e 535, e-STJ): "Inicialmente, cumpre salientar não haver que se falar em nulidade das intimações realizadas por terem sido efetuadas em nome de advogado diverso do escritório do peticionante, mesmo sabendo-se da existência de requerimento expresso de intimações exclusivamente em nome do advogado Fernando Corrêa da Silva. Fato é que, apesar da ressalva feita logo no início do processo, todas as intimações foram realizadas em nome de Paulo Henrique Patrezze Rodrigues, tendo sido devidamente respondidas
(manifestação sobre a contestação e especificação de provas), de forma que se convalidaram as publicações em nome deste advogado do mesmo escritório". 4. Segundo o Tribunal de origem, a parte não suscitou a referida nulidade no primeiro ensejo que teve para se manifestar nos autos, isto é, logo após as duas ocasiões em que ocorreu a intimação supostamente equivocada na pessoa de Paulo Henrique Patrezze Rodrigues (i.e., manifestação sobre a contestação e especificação de provas). Por conseguinte, estaria preclusa a oportunidade de apontamento do vício, porque, em que pese seu prévio conhecimento, a questão só fora suscitada no momento tido por conveniente por ela mesma, traduzindo-se, assim, em estratégia rechaçada pelo STJ ("nulidade de algibeira").

5.
Verifica-se, por conseguinte, que a conclusão exarada pelo Tribunal de origem não destoa da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, a despeito de reconhecer a necessidade de se observar o pedido de intimação exclusiva na pessoa de dado advogado, por se tratar de nulidade relativa, o vício deve ser impugnado no primeiro ensejo que a parte teve de falar nos autos após o conhecimento do vício, sob pena de preclusão
. 6. Afastar a tese defendida no acórdão recorrido “para afirmar que, em virtude do atendimento das intimações anteriores em nome de outro advogado, não estaria preclusa a oportunidade de arguição do vício com efeitos retroativos” depende de revisão do conjunto probatório dos autos, o que é obstado pela Súmula 7/STJ. 7. (...). (AgInt no AREsp n. 1.750.325/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

De igual modo, o Tribunal da Cidadania compreende que o atendimento das intimações anteriores em nome de outro advogado demonstra, com ainda mais evidência, a nulidade de algibeira.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ANTERIOR INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA.

PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VIOLAÇÃO.

NULIDADE DE ALGIBEIRA.

CONFIGURAÇÃO.

1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a outorga de nova procuração, sem ressalva ou reserva de poderes, caracteriza a revogação tácita do mandato anteriormente concedido, obrigando o Juízo da causa ou o Tribunal a retificar a autuação do processo, o que não ocorreu no caso
. 2.
À luz do disposto no art. 278 do CPC/2015, esta Casa de Justiça firmou o entendimento de que "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta
" (RESP 1.714.163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 26/09/2019). 3.
Hipótese em que a agravante, antes da digitalização dos autos físicos, manifestou-se normalmente nos autos durante a fase cognitiva e, apesar de saber que as intimações estavam sendo realizadas em nome de advogado que não mais representava a empresa, deixou de levar ao conhecimento do Juízo a nulidade em apreço, alegando-a somente na fase de cumprimento de sentença, o que caracteriza a chamada nulidade de algibeira.
4. Apesar de a agravante ter sido cientificada em nome do novo advogado constituído somente após a digitalização do processo RESP 1837482 Petição: 526693/2023 C5425065510=41130=4=04@ C1643080=4380032506803@ 2019/0270897-0 Documento Página 1 de 2 físico, via sistema PROJUDI, quando tomou ciência da penhora judicial dos bens, tal circunstância não a exime do dever de cooperação e colaboração que deveria ter tido na fase de conhecimento, pois sabia do vício de intimação e optou por permanecer silente durante quase três anos após o fim dos poderes conferidos ao antigo causídico para, somente agora, requerer a nulidade dos atos processuais, o que acarreta a preclusão não apenas lógica, mas consumativa de seu direito. 5. Como bem registrou o Juíz sentenciante, "não se pode afirmar que o problema de controle dos andamentos processuais foi ocasionado pela forma dos autos (físicos ou eletrônicos)", considerando que a digitalização do processo foi comunicada via diário oficial, momento em que também poderia ter alegado eventual vício, e, sobretudo, que se trata de uma "grande empresa, representada por departamento jurídico em que há inúmeros advogados constituídos". 6. Não há dúvida que a alegação tardia da nulidade previamente conhecida, com a perspectiva de utilizá-la no momento de melhor conveniência, fere os princípios da boa-fé e da cooperação, que norteiam o comportamento das partes no processo, havendo, ainda, a preclusão temporal da matéria. 7. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.837.482; Proc. 2019/0270897-0; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; Julg. 07/11/2023; DJE 15/12/2023)

_______________

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA, LEILÃO E ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REJEIÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. NULIDADE DE ALGIBEIRA. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. (...). 2.
Ademais, o vício relativo à ausência de intimação exclusiva constitui nulidade do processo, devendo ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, uma vez que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada "nulidade de algibeira". 3. Agravo interno improvido
. (STJ; AgInt-REsp 2.007.850; Proc. 2022/0176301-5; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 28/10/2022)

___________

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INTIMAÇÕES REALIZADAS EM NOME DE CAUSÍDICO DIVERSO DO QUE REQUERIDO NA CONTESTAÇÃO - TESE DE NULIDADE PROCESSUAL VENTILADA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA EM AUDIÊNCIA - ORDEM DENEGADA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1.
Cerceamento de defesa por inobservância de requerimento de publicação de intimação em nome de advogado específico. Nulidade não caracterizada. Atendimento a diversas intimações realizadas de modo diverso daquela pleiteada, com a prática de vários atos processuais em defesa dos interesses da instituição financeira. Incidência da vedação de comportamento contraditório (venire contra factum proprium), em sua vertente processual (lealdade processual e boa-fé objetiva). Preclusão.
2.
Evidenciado o comportamento processual contraditório da parte, pode-se, em caráter excepcional, afastar a tese de nulidade por inobservância do pedido de publicação de intimação unicamente em nome de determinado advogado, sobretudo quando o interessado comparece aos autos e atende as diversas intimações realizadas de modo diverso daquele pleiteado
. 3. No caso em tela, está presente a aludida peculiaridade, uma vez que a atuação do recorrente evidencia a adoção de posturas antagônicas, já que durante o intervalo de 8 (oito) meses, respondeu a todas as intimações endereçadas a causídico inicialmente integrante da sociedade advocatícia que não detinha a prerrogativa de ser comunicado com exclusividade sobre os atos processuais, e, posteriormente, insurge-se contra estas mesmas intimações irregulares, alegando a impossibilidade de comparecimento a audiência de instrução e julgamento, em face da ausência de comunicação adequada. 4. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que "eventual vício existente na regularidade da intimação deve ser alegado e provado no devido tempo, ou seja, deve ser apresentado pela parte interessada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão." (REsp 1336340/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 03/10/2012) 5. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS n. 33.204/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/4/2013, DJe de 1/7/2013.)

No caso dos autos a autora teve ciência inequívoca da prolação da sentença, porquanto, ainda que a publicação tenha sido realizada em nome do patrono anterior, os atuais advogados apresentaram embargos de declaração deixando de alegar a nulidade da publicação.

Em seguida, os atuais advogados, mesmo cientes daquela e de que a intimação havia sido realizada erroneamente, aguardaram cerca de três anos após o trânsito em julgado, para manifestar nos autos, apresentando recurso de apelação no qual alegaram, tardiamente, a nulidade da intimação.

Com efeito, tento sido atendida intimação anterior realizada em nome dos antigos patronos, havendo efetiva ciência dos termos da sentença, com oposição de embargos sem alegação da nulidade daquela, evidencia-se a ocorrência do comportamento contraditório ao alegar a nulidade da intimação da decisão dos aclaratórios, de modo que não se pode acolher o alegado vício processual.

Posto isto,
SUSCITO a presente preliminar para INADMITIR o recurso por absoluta intempestividade
.

É como voto.

Deixo de majorar os honorários porque a sentença foi proferida sob a égide do CPC/73.

É como voto.

[1]

PROCESSUAL CIVIL. NOVA PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESSALVA. INSTRUMENTOS ANTERIORES. REVOGAÇÃO TÁCITA NULIDADE. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. 1.
Consoante o entendimento do STJ, a outorga de nova procuração, sem ressalva dos instrumentos procuratórios anteriores, caracteriza revogação tácita de mandato,
ficando o Tribunal obrigado a retificar a autuação do feito. (...). (AgInt no AREsp n. 1.096.126/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Acompanho o voto de relatoria para não conhecer do recurso em razão da intempestividade.